Tribunal: TJBA
Processo: 8130203-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130203-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JUSSIEU MARCOLINO DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, NATALY SANTANA ITAPARICA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTE E REDE ELÉTRICA SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. FIAÇÃO E BRAÇO DE POSTE DIRECIONADOS À LAJE. RISCO CONCRETO DE ELETROCUSSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALOCAÇÃO DA ESTRUTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Trata-se de Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que reconheceu a falha na prestação do serviço consistente na instalação de poste de energia elétrica com braço e fiação posicionados sobre a laje do imóvel residencial do autor, determinando a realocação da estrutura, sob pena de multa diária, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, conforme tutela confirmada (ID 433812741), razões recursais apresentadas (ID 95161484), prova fotográfica da situação de risco (ID 95160352) e contrarrazões do autor (ID 95161486).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a instalação do poste e da rede elétrica realizada pela concessionária observou o dever de segurança e a adequação do serviço público, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se a situação fática, caracterizada por exposição da residência a risco de eletrocussão e inércia administrativa da concessionária, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado atende aos critérios de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, pois a concessionária fornece serviço público essencial, submetido ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4- A prova documental evidencia que o braço do poste e a fiação energizada ficaram posicionados sobre a laje da residência do consumidor, em distância reduzida, o que caracteriza risco concreto à integridade física e viola o dever de segurança previsto no art. 6º, I, do CDC.

5- A alegação de observância às normas técnicas da ANEEL e da ABNT não afasta a configuração do defeito do serviço quando a solução adotada expõe o usuário e sua família a perigo, impondo a correção da estrutura instalada.

6- O art. 22 do CDC impõe às concessionárias o dever de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, razão pela qual se mostra legítima a determinação judicial de realocação do poste e da rede elétrica.

7- A exposição contínua do consumidor a risco de eletrocussão, aliada à ausência de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação aos direitos da personalidade, apta a ensejar reparação por dano moral.

8- O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatível com a gravidade da conduta, o potencial lesivo do risco imposto e os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

9- A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A instalação de poste e rede elétrica que expõe imóvel residencial a risco concreto de eletrocussão caracteriza defeito na prestação do serviço e impõe à concessionária o dever de correção da estrutura.

2- A observância formal de normas técnicas não afasta a responsabilidade da concessionária quando o serviço prestado compromete a segurança do consumidor.

3- A submissão do consumidor a risco relevante à integridade física, sem solução administrativa, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, I, 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1007694-94.2023.8.26.0099, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 01.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8001649-46.2022.8.05.0172, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, j. 02.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)